Tribunal: TJMT
Processo: 1041951-62.2023.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1041951-62.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[GILMAR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 020.854.202-73 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO .-
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°

1041951-62.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1041951-62.2023.8.11.0003

Recorrente/Recorrido:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II

Recorrente/Recorrido:

Gilmar Pinheiro da Silva

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PROVIDO.

Comprovada a contratação do cartão de crédito mediante apresentação de contrato assinado por biometria facial acompanhada de documento pessoal, histórico de faturas, e, o termo de cessão de crédito, resta demonstrado a relação jurídica entre as partes, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°

1041951-62.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1041951-62.2023.8.11.0003

Recorrente/Recorrido:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II

Recorrente/Recorrido:

Gilmar Pinheiro da Silva

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II
e Gilmar Pinheiro da Silva
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
2°

Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

S
entença (Id. 236070658):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
declarando a inexistência dos débitos

nos valores de R$ 938,35(novecentos e trinta e oito reais e trinta e cinco reais) e R$ 1.966,55 (mil novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), com a exclusão definitiva do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito e
condenou a requerida ao pagamento R$ 2.000,00 (dois mil reais) título de indenização por danos morais.

Recurso Inominado de
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II

(Id. 236070674): defende a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial, subsidiariamente pugna pela aplicação da Súmula 385 do STJ ou pela redução do
quantum
indenizatório.

Recurso Inominado de
Gilmar Pinheiro da Silva
(Id. 236070669):
defende
a reforma da sentença para que
seja majorado o
quantum
indenizatório
e que a incidência de juros seja
a partir do evento danoso de acordo com a Súmula 54 do STJ.

Contrarrazões
de
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II

(Id. 236070709): pugna pelo não provimento do recurso e pela manutenção da sentença.

Contrarrazões de
Gilmar Pinheiro da Silva
(Id. 236070694): defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto pela instituição financeira.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°

1041951-62.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1041951-62.2023.8.11.0003

Recorrente/Recorrido:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II

Recorrente/Recorrido:

Gilmar Pinheiro da Silva

VOTO

Eminentes Pares;

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela instituição financeira ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando a empresa recorrente ao pagamento de danos morais.

Em contrapartida o recurso interposto pelo autor pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, acerca da legalidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Da narrativa inicial o autor alega que teve seu nome inscrito no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito pela empresa requerida, por dois débitos eles no valor de

R$ 938,35(novecentos e trinta e oito reais e trinta e cinco reais)
e
R$ 1.966,55 (mil novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos)
,

que aduz não reconhecer, pois não possui relação jurídica com a empresa.

A instituição financeira por sua vez alega o apontamento é originário da contratação de um cartão de crédito “Calcard” e que é cessionária da dívida conforme os termos de cessão de crédito em Id. 236069848 e Id.

236070650.

Em análise ao conjunto probatório nos autos, verifica-se que a instituição financeira logrou êxito em demonstrar relação jurídica entre as partes e a contratação do cartão de crédito
em
Id. 236069843 assinado por biometria facial acompanhada do documento pessoal do autor, termo de adesão ao seguro proteção pessoal assinado de próprio punho em Id. 236069845, assim como apresentou histórico de faturas em Id. 236069847,
ônus probatório

que lhe incumbia

de acordo com o estabelecido no inciso I e II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Desse modo, entende-se que a cobrança
é legítima, uma vez que o autor não realizou o pagamento dos débitos apontados, assim como agiu a instituição financeira em exercício regular de direito ao inscrever o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, merecendo, portanto, ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais.

É neste sentido o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO - CESSÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Se foi comprovada a origem da dívida cedida em favor da Cessionária, bem como o termo de cessão ocorrido entre esta e a Cedente, a inscrição do nome da parte devedora efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida.
2.A inclusão do nome da consumidora inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito e não dá ensejo a indenização por dano moral. 3. Recurso Conhecido e não provido. (N.U 1025811-56.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO – ROBUSTO ACERVO DOCUMENTAL JUNTADO PELA PARTE RECLAMADA – PROPSTA ASSINADA, SELFIE, DOCUMENTO PESSOAL UTILIZADO NA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA DO DÉBITO, FATURAS, CERTIDÃO DO TERMO DE CESSÃO E COMUNICAÇÃO DA ANOTAÇÃO NEGATIVA EFETUADA PELO SERASA – COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE ORIGINOU A DÍVIDA OBJETO DA LIDE (CONTRATAÇÃO DE CARTÃO CREDZ TOTAL) E DA CESSÃO DO CRÉDITO AO FUNDO DE INVESTIMENTO – COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Relação jurídica efetivamente comprovada pelo Reclamado, o qual se desincumbiu do seu ônus probatório apresentando proposta assinada, a selfie (biometria facial), fotografia do documento pessoal utilizado pela Reclamante na contratação do cartão que originou o débito objeto da lide e faturas, bem como a certidão do termo de cessão de crédito e comunicação da anotação negativa efetuada pelo fundo de investimento cessionário em momento posterior.
Ante a comprovação da relação jurídica estabelecida e a legalidade da cobrança que ensejou a inserção do nome da Reclamante/Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em verba indenizatória por danos morais. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1021492-45.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Logo, demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes, não há que se falar em inexistência do débito, tampouco dano moral a ser indenizado.

Por essas razões,
conheço de ambos os recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao interposto pelo autor e, no tocante ao recurso da instituição financeira,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o autor recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais e deixo de condenar a instituição financeira, em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024